Tribunal: CARF
Processo: 10880.939477/2016-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939477/2016-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.212 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO.
REANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Neste caso, o processo deve retornar à Receita Federal para
reanálise do direito creditório vindicado e emissão de despacho decisório
complementar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto do Relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939477/2016-48
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.212 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939477/2016-48

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão de primeira instância
que julgou improcedente manifestação de inconformidade cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que homologou parcialmente
compensações declaradas pelo contribuinte de débitos próprios com crédito de decorrente de
saldo negativo de IRPJ.
2.
O Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações declaradas em
razão de a retenção na fonte ter sido confirmada parcialmente. Os argumentos da manifestação
de inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual manteve a não
homologação sob o fundamento de insuficiência probatória.
3.
Cientificada do acórdão recorrido, a recorrente interpôs recurso voluntário em
que requer preliminarmente nulidade do despacho decisório e/ou decisão recorrida; no mérito,
alega impossibilidade da não homologação do crédito por mera presunção; as receitas de
prestação de serviço e de vendas foram informadas em conjunto. Por fim, requer a homologação
das compensações declaradas.
4.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
5.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
6.
Cinge-se a controvérsia à parcela não homologada, no montante de R$
4.803.661,28, referente à retenção de IR-Fonte (código 1708 - remuneração de serviços
profissionais prestados por pessoa jurídica) por várias fontes pagadoras, o qual compõe o saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2012.
Preliminar
Nulidade do despacho decisório e/ou da decisão recorrida
7.
Aduz a recorrente que “o fundamento para a não homologação do crédito foi a
singela, e pouco elucidativa frase: “Receita correspondente não oferecida à tributação””.
Ressalta, todavia, que apesar de a decisão recorrida “reconhecer a efetiva retenção dos valores
pelas fontes pagadoras, apontou que, em verdade, o fundamento para a não homologação do
crédito pretendido seria o suposto não oferecimento das receitas relativas às retenções pela
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.212 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939477/2016-48

Recorrente à tributação”.
8.
Nessa linha, defende que “a simples divergência da interpretação do fundamento
de não homologação entre a Delegacia Julgadora a quo e a Recorrente deixa patente que a
motivação do despacho e decisório não foi “explícita, clara e congruente” como prevê a
legislação, o que, por si só, acarreta na nulidade do despacho decisório por cerceamento de
defesa”.
9.
Aponta ainda como causa de nulidade do despacho decisório “a negativa de
homologação em fundamento legais genéricos, sem a indicação de fundamento legal específico
que possibilite o entendimento da Recorrente da infração que lhe está sendo imputada”.
10.
Adicionalmente requer a declaração de nulidade da decisão recorrida “em razão
da utilização de fundamentação diversa daquela apontada no Despacho Decisório”.
11.
Sem razão a recorrente. Explico.
12.
Conforme consta do despacho decisório (e-fls. 200-201), a homologação foi
parcial em razão de parcelas de retenções na fonte não terem sido confirmadas. Consta ainda nas
informações complementares da análise do crédito demonstrativos que elencam as retenções na
fonte nos códigos 3426 (Aplicações Financeiras de Renda Fixa - Pessoa Jurídica) e 924 (Fundos
de investimento cultural e artístico (Ficart) e demais rendimentos do capital), as quais foram
confirmadas.
13.
Por outro lado, as retenções de receitas referentes ao código 1708 (Remuneração
de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica) não foram confirmadas e consta como
justificativa: “Receita correspondente não oferecida à tributação”. Tal justificativa está de acordo
com informação prestada na Ficha 06A, linha 05, da DIPJ/2013, que não aponta nenhum valor
para receita de prestação de serviço (e-fls. 39).
14.
Por fim, observa-se que o despacho decisório apresenta fundamentação legal
compatível com a decisão proferida e explicita as razões da homologação parcial. Tanto é
verdade que a recorrente, a despeito desta preliminar de nulidade, efetuou sua defesa de forma
totalmente coerente com a decisão proferida, o que descaracteriza, no ponto, o alegado
cerceamento de direito de defesa.
15.
Por fim, verifica-se que a decisão recorrida, após apontar as constatações acima,
assentou que a recorrente não apresentou elemento probatório que corroborasse suas alegações;
Logo não há falar-se em fundamentação diversa do despacho decisório. Veja-se (e-fls. 212):
Já as retenções na fonte cujas deduções não foram confirmadas são todas do código de
receita 1708, que corresponde a Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por
Pessoa Jurídica. O fato gerador é o pagamento ou creditamento a outras pessoas
jurídicas pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional.
A ficha 2 da DIPJ, Dados Cadastrais, informa como atividade da sociedade o Comércio
atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação.
Analisando a mesma DIPJ, Ficha 06A, fls. 39 do processo, constatamos que a
contribuinte não declarou ter auferido receitas decorrentes da prestação de serviços no
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.212 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939477/2016-48

anocalendário 2012. Dessa forma, por não ter computado as receitas da prestação de
serviços na determinação do lucro real, não pode deduzir o IRRF correspondente.
A interessada não trouxe ao processo comprovação da existência do direito creditório
alegado, não juntando a sua manifestação documentação contábil e/ou fiscal que
corroborasse sua alegação.
16.
Nestes termos afasto as preliminares.
Mérito
17.
A decisão recorrida manteve a não homologação, na linha do Despacho Decisório,
sob o fundamento de que a “interessada não trouxe ao processo comprovação da existência do
direito creditório alegado, não juntando a sua manifestação documentação contábil e/ou fiscal
que corroborasse sua alegação”.
18.
Vejamos a legislação sobre a matéria.
19.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
20.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
21.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
22.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
23.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
24.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.212 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939477/2016-48

25.
No caso em análise, com vistas a comprovar o crédito vindicado, a recorrente,
aponta inicialmente, que além comercializar mercadorias também aufere receita pelo
licenciamento de uso de software, conforme notas fiscais anexadas aos autos.
26.
Aduz que “o mero licenciamento de uso de software, sem seu suporte físico, não
configura necessariamente a venda de mercadoria ou a prestação de um serviço, uma vez que
não há circulação de mercadoria física e tampouco uma obrigação de fazer, mas sim uma
obrigação de dar, de fornecer a licença ao destinatário.
27.
38. Todavia, em razão de a Lei Complementar no 116/03 elencar dentre as
atividades sujeitas ao ISS o licenciamento do direito de uso de software, “de forma
conservadora, mesmo nos casos envolvendo licença de uso de softwares, a Recorrente emite
notas fiscais de serviços, recolhendo o ISS incidente sobre estas receitas”.
28.
Aduz que a receita decorrente dessa atividade é “informada em sua DIPJ em
conjunto com aquela relativa à venda de mercadorias, notadamente em razão do fato de que não
há em citada declaração campo específico para indicação de receitas decorrentes de operação
relativa ao licenciamento de direitos de uso”.
29.
Aduz ainda que, em razão de a transferência de titularidade das soluções ocorrer
somente após aceite do cliente, conforme Contrato de Fornecimento de Bens e Serviços para
Rede 2G/3G e Termo de Aceitação, colacionados aos autos, a título ilustrativo, “a receita das
soluções oferecidas pela Recorrente (que englobam os softwares cuja licença de uso é
comercializada por meio de notas fiscais de serviço que ensejaram as retenções que deram
origem ao crédito) são reconhecidas ao longo do período, e não necessariamente quando da
emissão da nota fiscal”. E nos casos em que há emissão de nota fiscal, mas ainda não possui o
Termo de Aceitação de seu cliente, “a receita relativa àquela nota é contabilizada como Receita
Diferida”.
30.
Para comprovar o alegado a recorrente colaciona aos autos, a título ilustrativo,
contrato e Termo de Aceitação (e-fls. 371, doc. 6; 407, doc. 7); balanço referente ao ano-
calendário 2012, relação de notas fiscais, Lalur, IR diferido (e-fls. 413, doc. 5).
31.
Para esclarecer a sistemática adotada, cita o seguinte exemplo:
63. Em citado Balanço há, ainda, oito contas grifadas em amarelo, relativas às receitas
reconhecidas em razão do recebimento do Termo de Aceite emitidos pelos clientes. São
nestas contas nas quais são contabilizados os valores vinculados tanto de venda de
produtos, como de licenciamento de software.
64. E a fim de comprovar que nas contas acima estão de fato incluídas as notas fiscais
de serviço vinculadas a licenciamento de software, a Recorrente informa que abertura
das informações destas contas grifadas está na Aba “Notas Maio” (Doc.05), a qual, em
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.212 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939477/2016-48

sua coluna “J”, linha 10108, demonstra o valor total de todas as notas que tiveram a
receita reconhecida em Maio/2012 e montam R$135.660.246,26. E dentre as notas que
compõe este valor total estão incluídas as notas fiscais de serviços emitidas quando da
cessão de direito de uso de Software, a Recorrente cita as seguintes notas fiscais, a título
ilustrativo: 4267, 4939, 4961, 4963 (Doc.05-A).
32.
Pois bem. Prevalece neste Carf o posicionamento de que a prova do imposto de
renda retido na fonte pode ser feita por documentos diversos do comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora e a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), tais
como notas fiscais, faturas, documentos contábeis, dentre outros. Devido a Dirf ser uma
obrigação acessória do contratante do serviço, pautar-se somente em informações dessa
declaração pode prejudicar o prestador do serviço, porquanto o contratante pode descumprir tal
obrigação acessória ou cumpri-la de forma equivocada.
33.
Tal raciocínio está alinhado ao enunciado da Súmula Carf no 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006,
1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
34.

A meu ver, os elementos probatorios anexados aos autos, se por um lado não são
suficientes para homologação do direito creditório em análise, têm força probante suficiente para
demandar uma nova análise pela Receita Federal, ocasião em que poderá haver um
aprofudamento probatório, bem como apresentação de novas provas.
Conclusão
35.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para retornar o
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos, podendo intimar a
parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 436
DF CARF MF
Original